Tribunal: CARF
Processo: 10950.000471/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.000471/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.843 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
VITALINO APARECIDO MIOLLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGATÓRIA.
A sentença judicial homologatória de acordo em ação trabalhista não
estabelece coisa julgada quanto à natureza tributável ou não das verbas pagas.
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias relativas a não incidência do
imposto de renda sobre as férias não gozadas, aviso prévio indenizado e 13a salário, por
preclusão; e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para decotar da base de cálculo do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.000471/2008-06
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.843 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000471/2008-06

lançamento a parcela relativa aos juros de mora e para que o imposto discutido no presente
processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se da Notificação de Lançamento no 2006/609450000944002, lavrada contra o
contribuinte acima identificado, para exigência do crédito tributário a seguir
discriminado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do Exercício de 2006,
Ano-Calendário de 2005:
IRPF Suplementar (Sujeito a multa de ofício)
R$ 11.013,42
Multa de ofício (75%)
R$ 8.260,06
Juros de Mora (calculados até 28/12/2007)
R$ 2.253,34
Total do Crédito Tributário Apurado
R$ 21.526,82
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 38), a exigência é
decorrente da revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, na qual foi
constatada a omissão de rendimentos recebidos do Banco do Brasil S/A, em decorrência
de ação trabalhista, no montante total de R$ 90.944,10.
O contribuinte apresentou impugnação (fl. 01), com as alegações a seguir sintetizadas:
- Afirma que a sentença transitada em julgado no processo trabalhista foi no sentido de
que apenas os valores recebidos a título de juros de mora seriam tributáveis, pois o
magistrado entendeu que os créditos trabalhistas não constituem “rendimentos”, devido
a sua natureza alimentar.
- Argumenta que a Receita Federal foi intimada pelo Juízo do Trabalho a respeito da
referida decisão, mas não se manifestou, havendo então concordância tácita. Assim,
conclui que apenas a parcela correspondente aos juros, ou seja, 49,204% do valor
recebido na ação trabalhista, seria tributável.
- Alega que as despesas com honorários advocatícios, constantes dos recibos em anexo,
devem ser abatidas proporcionalmente dos valores tributados, conforme sistemática
adotada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu a retificação do
lançamento. Junto com a impugnação, foram anexados os documentos de fls. 02 a 36.
A decisão de piso julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o
crédito tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS SALARIAIS.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.843 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000471/2008-06

Como regra geral, há incidência de imposto de renda sobre as verbas salariais recebidas
pelo contribuinte em decorrência de ação judicial trabalhista. Essa incidência só pode
ser afastada em relação às verbas para as quais haja disposição legal expressa
concedendo isenção.
DESPESAS
COM
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEDUÇÃO PROPORCIONAL.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, podem ser deduzidas da base de
cálculo as despesas com a ação judicial necessária ao seu recebimento, inclusive
honorários pagos a advogados. Essa dedução deve ser feita de maneira proporcional,
levando em conta a natureza dos rendimentos (rendimentos tributáveis, rendimentos
isentos e nãotributáveis e rendimentos de tributação exclusiva na fonte).
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/01/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 25/01/2011, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
b) houve a coisa julgada na Justiça do Trabalho, onde ficou determinado a
incidência do imposto de renda apenas sobre o juros;
c) a Receita foi intimada oportunamente para eventual impugnação ao cálculos
judiciais, logo ocorreu a coisa julgado em relação ao fisco;
d) esclarece que o juiz decidiu que não há incidência do imposto de renda,
conforme sentença transitada em julgado
e) pelo princípio da eventualidade há que se ressaltar a não incidência do imposto
de renda sobre férias com o terço constitucional, aviso prévio e juros de mora;
f) o pagamento em espécie do aviso prévio tem nítido caráter indenizatório, logo
afasta-se a incidência do imposto de renda;
g) não há que se falar em incidência do imposto de renda sobre as férias não
gozadas bem como sobre o aviso prévio indenizado;
h) o juros de mora também não há incidência do imposto de renda de acordo com
pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive do STF;
i) o 13o salário não há discussão, utilizando-se as tabelas de alíquotas e os valores
mensais em que são devidos;
j) quanto às demais verbas tributáveis também deve ser calculado o imposto
aplicando-se sobre os valores de cada mês, as tabelas de alíquotas mês a mês e não de forma
global;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar - Da Preclusão
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.843 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000471/2008-06

Constata-se que o contribuinte, em sua impugnação, alegava incialmente que
sentença transitada em julgado no processo trabalhista foi no sentido de que apenas os valores
recebidos a título de juros de mora seriam tributáveis, pois o magistrado entendeu que os créditos
trabalhistas não constituem rendimentos tributáveis. Alegou ainda que as despesas com
honorários advocatícios, constantes dos recibos em anexo, deveriam ser abatidas
proporcionalmente dos valores tributados.
Contudo, em seu recurso voluntário, o contribuinte inova, em sua defesa,
alegando a não incidência do imposto de renda sobre as férias não gozadas, aviso prévio
indenizado, 13a salário, juros de mora e deve ser calculado o imposto aplicando-se sobre os
valores de cada mês, as tabelas de alíquotas mês a mês e não de forma global.
O Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser
trazida como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já
sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Deste modo, entendo que não houve instauração de fase litigiosa quanto às
seguintes alegações 1) a não incidência do imposto de renda sobre as férias não gozadas, 2) aviso
prévio indenizado e 3) 13a salário, razão pela qual não poderia o contribuinte, em sede de recurso
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.843 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000471/2008-06

voluntário, apresentar essas razões para se eximir da cobrança do crédito tributário, logo não
conheço desses temas.
Contudo, em relação às alegações: 1) sobre os juros de mora, e 2) que deve ser
calculado o imposto devido aplicando-se sobre os valores recebidos acumuladamente
mensalmente, e não de forma global, conheço desses temas, tendo em vista os julgamentos do
Supremo Tribunal Federal (STF) RE no 855.091/RS e RE no 614.406/RS, ambos com
repercussão geral reconhecida, logo deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, nos termos do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, in verbis:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Do Mérito
Da Coisa Julgada
De plano, esclareça-se que o acordo/sentença estabelecido em processo de
reclamação trabalhista não têm o condão de definir a natureza tributável dos valores envolvidos,
com a finalidade de excluí-los da tributação, eis que a sentença faz coisa julgada e tem força de
lei entre as partes, entre as quais não se insere a Fazenda Nacional.
Os valores definidos como não tributáveis pela Justiça do Trabalho não ficam
acobertados pelo manto da coisa julgada, uma vez que o acordo celebrado em processo de
reclamatória trabalhista tem natureza particular e corresponde a uma transação entre as partes,
onde são levados em conta os diversos interesses de cada litigante, não tendo o condão de definir
a natureza tributável dos benefícios transacionados, com a finalidade de excluí-los da tributação.
Assim, independentemente da determinação feita pelo juízo trabalhista e da base
de cálculo utilizada para retenção de imposto na fonte, os rendimentos recebidos pelo
trabalhador estão sujeitos à análise e tributação pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
ocasião da revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte. Eventual questionamento
judicial acerca da incidência do imposto de renda sobre determinadas verbas seria de
competência da Justiça Federal (artigo 109, I, da Constituição Federal), e não da Justiça do
Trabalho.
Portanto, não merece prosperar a alegação de que o imposto de renda deveria
incidir apenas sobre o juros de mora, conforme determinado pela Justiça Trabalhista.
Do Juros de Mora
O ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores recebidos a título
de juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial trabalhista.
No caso concreto, conforme documentos emitido pela Justiça do Trabalho
acostadas às e-fls. 133 e 134, consta a informação do recebimento de juros de mora de R$
66.855,05, do valor total recebido pelo contribuinte bruto de R$ 125.842,69, ano-calendário
2005.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.843 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000471/2008-06

Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em
incidência do imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho, nos termos
do art. 62 retro mencionado.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
entendo que deve ser dado provimento ao pleito da contribuinte.
Rendimento Recebidos Acumuladamente – Regime de Competência
Neste ponto, o litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.843 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000471/2008-06

Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2005 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
das matérias relativas a não incidência do imposto de renda sobre as férias não gozadas, aviso
prévio indenizado e 13a salário, por preclusão; e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial,
para decotar da base de cálculo do lançamento a parcela relativa aos juros de mora e para que o
imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-
se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 179
DF CARF MF
Original